Tribunal: TJMT
Processo: 0013925-55.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013925-55.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS - CPF: 008.687.651-12 (AGRAVADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0013925-55.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.

AGRAVADO: LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0013925-55.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.

AGRAVADO: LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS

Proc. referência
: Ação de Indenização de Danos Morais e Danos Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito n. 0013925- 55.2015.8.11.0002, código 405008, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

As agravantes sustentam, em síntese, que demonstrou a impossibilidade financeira de recolhimento do preparo do recurso à época da sua interposição, por serem empresas integrantes do grupo econômico da PDG, em recuperação judicial, inclusive a benesse fora concedida em outros processos, cujos documentos juntados foram os mesmos deste processo.

Ressalta a incapacidade financeira para o pagamento do preparo do recurso e pugna pelo provimento do agravo interno para o deferimento da assistência judiciária.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (ID 111752970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0013925-55.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.

AGRAVADO: LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para que seja deferido às agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Anotam as agravantes que fazem parte do grupo econômico PDG e estão em recuperação judicial, porquanto não têm condições de arcar com o preparo do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

No que tange ao benefício da assistência judiciária, notadamente a pessoa física,
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

A
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência das Agravantes.

Veja-se que, no caso concreto,
a decisão ora agravada registrou que
p
ara a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça ocorre em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

Realça-se, na hipótese, que é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Com substancia em decisão recente do STJ, a decisão agravada consignou que “
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.”
(AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Registrou ainda que no caso concreto, a despeito da eventual crise financeira, os documentos constantes dos autos não comprovam a incapacidade de pagar o preparo do recurso, que a condição de recuperanda, por si só, não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a benesse da assistência judiciária.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo). (N.U 1013849-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II –
O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita
.

III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 26/06/2019, publicado no DJE em 28/06/2019).

Realça-se que as Agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto à concessão da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Assim, é que
se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido, como registrou a decisão ora agravada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022